Tribunal: STJ
Processo: 0007507-12.2013.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720514 - RO (2024
/0300996-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : ALBERTO FERREIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: NILTON BARRETO LINO DE MORAES - RO003974
PAULO BARROSO SERPA - RO004923
ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - DF047206
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma
do STJ que desproveu agravo regimental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique
a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619
do CPP.
4. A fundamentação do acórdão foi suficiente para resolver a matéria,
não sendo necessário rebater todos os argumentos apresentados pelo
recorrente.
5. A intenção de rediscutir questões já decididas no acórdão
embargado é incabível na via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50161032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a8734ec-7df4-4baf-bb54-004c3883d8a3

1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir questões
já decididas.
2. A fundamentação do acórdão é suficiente quando resolve a matéria
de forma clara e coerente, sem necessidade de citar rebater todos os
argumentos apresentados pelo recorrente.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50161032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2a8734ec-7df4-4baf-bb54-004c3883d8a3

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720514 - RO (2024
/0300996-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : ALBERTO FERREIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: NILTON BARRETO LINO DE MORAES - RO003974
PAULO BARROSO SERPA - RO004923
ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - DF047206
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma
do STJ que desproveu agravo regimental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique
a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619
do CPP.
Documento eletrônico VDA50160804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 11511783-47ca-4d68-9451-c41349831cf6

4. A fundamentação do acórdão foi suficiente para resolver a matéria,
não sendo necessário rebater todos os argumentos apresentados pelo
recorrente.
5. A intenção de rediscutir questões já decididas no acórdão
embargado é incabível na via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir questões
já decididas.
2. A fundamentação do acórdão é suficiente quando resolve a matéria
de forma clara e coerente, sem necessidade de citar rebater todos os
argumentos apresentados pelo recorrente.

RELATÓRIO
A Defesa opôs embargos de declaração contra a decisão que não conheceu do
agravo regimental em razão da incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-
STJ Fl. 921-927).
Alega o recorrente que houve contradição e obscuridade no julgado, pois as
matérias de fato e de direito não foram devidamente analisadas (e-STJ Fl. 931-945).
O recorrido manifestou pela rejeição dos embargos (e-STJ Fl. 953-956).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade
Contudo, no mérito, não há contradição ou obscuridade a ser sanada.
Acerca dos pronunciamentos judiciais de caráter decisório, prevalece na
jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça o critério da fundamentação
Documento eletrônico VDA50160804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 11511783-47ca-4d68-9451-c41349831cf6

suficiente e não fundamentação exauriente. O órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todas as alegações apresentadas pelo recorrente, mas somente aqueles
que são capazes de infirmar a sua decisão. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que desproveu
agravo regimental.
2. O embargante alega omissão quanto à violação de dispositivos da Convenção Americana
de Direitos Humanos e do Código de Processo Penal, além de nulidade de prova ilícita e
pedido subsidiário de retorno dos autos à origem.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique a oposição de embargos de
declaração.
III. Razões de decidir 4. O acórdão embargado não apresenta os vícios de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619 do CPP.
5. A fundamentação do acórdão foi suficiente para resolver a matéria, não sendo necessário
citar todos os dispositivos legais indicados pela defesa e nem realizar cotejo analítico entre
julgados, quando o recurso especial não está pautado em divergência jurisprudencial.
6. Não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte, conforme o art. 565 do CPP,
além de não ter sido demonstrado prejuízo em razão do alegado vício. Pleito subsidiário que
não comporta provimento em razão de sua insignificância no julgamento.
7. A intenção de rediscutir questões já decididas no acórdão embargado é incabível na via
dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir questões já
decididas. 2. Não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte, conforme o art. 565
do CPP, notadamente quando não indicado o prejuízo. 3. A fundamentação do acórdão é
suficiente quando resolve a matéria de forma clara e coerente, sem necessidade de citar
todos os dispositivos legais indicados pela defesa, e nem realizar cotejo analítico entre
julgados, quando o recurso especial não está pautado em divergência jurisprudencial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 565.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.416.678/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18.06.2024.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2561064/AM, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, Data do julgamento
, DJEN
). (destaquei).
17/12/2024
23/12/2024
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior
Documento eletrônico VDA50160804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 11511783-47ca-4d68-9451-c41349831cf6

que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, sob a
alegação de omissão quanto à fundamentação da decisão de segregação cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme o art. 619 do CPP.
4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios
para rediscussão do julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria
já decidida, sendo necessário demonstrar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão. 2. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019;
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 759.140/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 18.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 773.880/SP, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023.
(EDcl no AgRg no HC 934348/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, Data do julgamento
, DJEN
). (destaquei).
18/12/2024
23/12/2024

No caso, o recorrente busca rediscutir a matéria que foi objeto de análise na
decisão proferida no agravo regimental. Os embargos de declaração não são destinados à
rediscussão da matéria, mas somente para as hipóteses em que a decisão apresentar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código
de Processo Penal. Na situação em análise, não se verifica nenhuma das hipóteses que
justificam a oposição do recurso, pois as razões demonstram que o embargante busca
rediscutir a matéria.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50160804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 11511783-47ca-4d68-9451-c41349831cf6

Documento eletrônico VDA50160804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:16
Código de Controle do Documento: 11511783-47ca-4d68-9451-c41349831cf6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0300996-1
AREsp 2.720.514 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00075071220134014100 75071220134014100
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALBERTO FERREIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: NILTON BARRETO LINO DE MORAES - RO003974
PAULO BARROSO SERPA - RO004923
ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - DF047206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: VANDERLIZA FERREIRA FROTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Inserção de dados falsos em sistema de informações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALBERTO FERREIRA SIQUEIRA
ADVOGADOS
: NILTON BARRETO LINO DE MORAES - RO003974
PAULO BARROSO SERPA - RO004923
ANDREY CAVALCANTE DE CARVALHO - DF047206
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454491550235<0416@
2024/0300996-1 - AREsp 2720514 Petição : 2025/0074141-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:19:22
Código de Controle do Documento: 822F8203-2613-4F84-8A6D-0D8D46D348A9